Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719107-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0710403-61.2018.8.07.0009 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o prosseguimento do feito nos termos determinados no id 155317567 dos autos originários (id 157735307 dos autos originários). O ato judicial ora agravado não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se Interbrasil Distribuidora Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator